Tribunal: STF
Processo: HC 252178
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Aline Silva Viera contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 978.850/MS, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALINE SILVA VIEIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1400702-77.2025.8.12.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], c/c art. 40, V [interestadual], ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, uma vez que baseada na gravidade abstrata do delito.



    Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Ademais, argui que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Por fim, suscita que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de duas crianças que dependem de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    5.1 Requer que seja relaxada a prisão preventiva do Paciente, vez que a decisão que converteu o flagrante carece de fundamentação idônea, tendo sido subsidiada tão somente em menção a dispositivos legais e na gravidade do crime, o que é vedado, não tendo sido apontado os dados concretos do artigo 312, como exige o artigo 93, XI, da Constituição Federal e o artigo 315 do CPP, bem como a jurisprudência Pátria;



    5.2 Que sejam analisadas as circunstâncias do caso que possibilitam a revogação da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos legais, notadamente, a ausência de perigo iminente à ordem pública ante a primariedade e os bons antecedentes, via de consequência a inexistência de qualquer indício e probabilidade de reiteração delitiva; o endereço fixo e a impossibilidade da utilização da gravidade do crime para manter o cárcere processual, no que a revogação da prisão processual é medida imperiosa;



    5.3 Que sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, que, neste caso, se mostram suficientes, bem como diante da atual conjuntura do País, em que se criou recomendações (RESOLUÇÃO Nº 288, de 25 de junho de 2019 e 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020) de que a prisão processual apenas poderá ser decretada ou mantida em casos de ABSOLUTA necessidade, priorizando-se a incidência de medidas menos gravosas, cuja aplicação se mostra totalmente possível no caso em tela.



    5.4 Subsidiariamente, acaso Vossa Excelência não entenda pelo relaxamento/revogação da prisão da Paciente, requer que seja lhe concedida a prisão domiciliar nos termos do que determina o artigo 318, do CPP, o HC coletivo HC 143.641, de Relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, bem como a Recomendação nº 62, do CNJ, vez que ela é mãe de filho menor pelo qual é responsável. (doc. 1, pp. 16-17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 978.850/MS (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta dos autos que: 



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, constatei através dos autos nº 5016753-14.2024.8.13.0245 daquele Tribunal, que a paciente Aline Silva Vieira foi presa em setembro de 2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e estava em gozo de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos.



    Nesse prospecto, o decisum impugnado não se mostra, primo ictu oculi, desarrazoado ou, muito menos, carente de fundamentação, já que houve a necessária indicação dos motivos, das condições e dos pressupostos que ensejaram a imposição da custódia cautelar e a não concessão da prisão domiciliar, o que, de pronto, afasta a presença do fumus boni iuris da pretensão veiculada.



    Ademais, o pedido de liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração e, portanto, exige uma análise mais cautelosa, a ser realizada pelo órgão colegiado após a chegada das informações da autoridade apontada como coatora. (doc. 5, pp. 5-6 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator